Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. O descumprimento da ordem para emendar a peça de ingresso, deixando a parte de justificar eventual impossibilidade de fazê-lo, enseja o indeferimento da vestibular, nos termos dos arts. 330 e 485, I, ambos do Código de Processo Civil.
2. Recurso não provido.